Tribunal: STF
Processo: ARE 1480629
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DA ÚNICA VAGA PREVISTA NO EDITAL. EXONERAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM MELHOR POSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 161 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.



    1. Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acordão proferido pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo o qual não é possível dar interpretação ampliativa ao Tema 784 da repercussão geral, a fim de equiparar exoneração a desistência de candidatos mais bem classificados, para fins de reconhecimento do direito à nomeação em concurso público de aprovado fora do número de vagas.



    2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 837.311-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, sob o rito da repercussão geral (Tema 784), fixou tese no sentido de que: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” 



    3. Na hipótese dos autos, trata-se de concurso público para o cargo de no cargo de Analista Legislativo - Área Controle Interno da Câmara Municipal de Sobral, cujo edital previa uma única vaga. O ora embargante foi aprovado em 3ª (terceira colocação), estando, assim, classificado fora da única vaga prevista no edital.



    4. Diferentemente da desistência - ato praticado em curto espaço de tempo após a convocação do candidato -, a exoneração pode acontecer em qualquer momento, inclusive anos depois da nomeação e posse. Aceitar que a vaga dela decorrente obrigatoriamente deva ser oferecida pela Administração traz grave insegurança jurídica. 



    5. Tendo em vista que o autor não foi aprovado dentro da vaga prevista no certame público, tampouco demonstrou-se na origem preterição arbitrária, a situação fática ora em análise está situada no campo da discricionariedade administrativa, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se nesta decisão, sob pena de substituir-se indevidamente ao Poder Executivo, violando a separação dos Poderes.



    6. Embargos de Divergência desprovidos, a fim de manter o acórdão proferido pela Primeira Turma do STF, que deu provimento ao Recurso Extraordinário da Câmara Legislativa do Município de Sobral, para denegar a segurança.